Tribunal: STF
Processo: Rcl 92402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pelmex da Amazônia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região – TRT11 na Ação Trabalhista 0002126-12.2016.5.11.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário 606.003/RS, respectivamente Temas 725 e 550 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

De início, a r. sentença de primeiro grau, corretamente, afastou o vínculo de emprego, ao reconhecer que genuinamente estava-se diante de outras formas de prestação de serviços, que não a modalidade empregatícia na moldura da CLT
[...]
Em suma: em 29 de setembro de 2017, a r. sentença conferiu plena validade à contratação formalizada por meio de pessoa jurídica. O juízo singular atestou não apenas a lisura na constituição da pessoa jurídica e na celebração do contrato de representação, mas também a cabal ausência dos requisitos configuradores da relação de emprego (art. 3º da CLT). (Documento 1, p. 20).

Prossegue aduzindo que:

Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 25 de agosto de 2016, pelo ESPÓLIO DE MARIO PEREIRA DE OLVEIRA, representado por LINDOMAR NEVES PEREIRA em face de PELMEX AMAZÔNIA LTDA. Alegou-se que o de cujus teria sido admitido em 01/07/1979 e dispensado sem justa causa em 16/11/2015, auferindo remuneração média mensal de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O Sr. Mário faleceu em 01/12/2015, menos de um mês após o encerramento da relação contratual.
[...]
A narrativa autoral sustentou, ainda, que a admissão teria sido condicionada à constituição de uma pessoa jurídica, razão pela qual o de cujus instituiu a Majopol Comércio e Representações Ltda. em 17/07/1979, tendo como sócios seu cunhado e seu filho. Posteriormente, em 21/01/1993, alegou que, para atender aos interesses da contratante, constituiu a firma individual Mario Pereira de Oliveira Representações. 
Apesar desse arcabouço empresarial, o Reclamante afirmou que sempre atuou como empregado, refutando a condição de Representante Comercial autônomo (documento 1, pp. 20-21).

Segundo sustenta:

A empresa do Sr. Mario, tinha plena autonomia para definir sua agenda e compromissos. Não havia controle de jornada ou ordens hierárquicas por parte da contratante. É imperioso destacar que o simples cumprimento de normas técnicas ou padrões de qualidade não configura subordinação, consistindo apenas em diretrizes inerentes à natureza de qualquer contrato de representação comercial. 
A moderna ordem jurídica admite a terceirização e a prestação de serviços mediante contratação empresarial, inclusive havendo regramento próprio para representantes comerciais autônomos, sendo vedada ao Judiciário Trabalhista a requalificação automática de tais vínculos como empregatícios, salvo prova inequívoca de fraude, a qual inexiste. 
A subordinação jurídica não se confunde com a mera sujeição a cláusulas contratuais. A execução dos serviços foi marcada por autonomia técnica e gerencial, sem ingerência direta da contratante nas atividades do contratado (documento 1, p. 31).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

c) Ao final, seja confirmada a liminar concedida, com a cassação definitiva do acórdão reclamado, declarando-se a inexistência de vínculo de emprego entre o Sr. MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA (espólio) e a ora reclamante, com fundamento nos precedentes da ADPF 324, ADC 48, ADIs 3961 e 5625 e RE 606.003 e 958.252 (Temas 550 e 725 RG).  (Documento 1, p. 35).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é parcialmente procedente porque, muito embora não tenha ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias quanto aos Temas 550 e 725, entendo que houve violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos paradigmas de controle concentrado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, além dos Temas 550 e 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 

Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (RE 606.003 RG/RS – Tema 550, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2020). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Quanto ao alegado descumprimento das teses fixadas nos Temas 550 e 725, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela Sistemática da Repercussão Geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.
II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).
No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito porque, segundo informação constante do site do Tribunal Superior do Trabalho, os autos aguardam julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista. 

Portanto, nego seguimento quanto aos Temas 550 e 725.

No que se refere aos paradigmas de controle concentrado, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre empresa de fabricação e comércio de colchões e o beneficiário do ato reclamado, que lhe prestou serviços de representação comercial, mediante contrato civil devidamente formalizado  (documento 7, pp. 38-48).
 
O TRT11, ao reformar a sentença de origem, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A recorrida tinha empresa, mas não tinha lojas no interior do Estado, onde atuava o recorrente. O apelante recebia tabela de preços, inclusive com os parâmetros de descontos que poderiam ser concedidos, descaracterizando a característica de autonomia invocada pela demandada. Não havia como desempenhar suas atividades mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, conforme prevê o regramento próprio dos representantes comerciais, se lhe era imposta tabela com preços e possíveis descontos. Este detalhe fundamental identifica não apenas a subordinação financeira, mas também a subordinação jurídica. Contrato de emprego caracterizado, ex vi o art. 3º, da CLT. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. PAGAMENTO EM PERCENTUAL MENOR QUE O PACTUADO. A prova dos autos demonstra as condições contratuais estabelecidas pelas partes, quanto às comissões, com previsão de percentual em 10%. As notas fiscais acompanhadas dos respectivos relatórios de comissões confirmam o pagamento de comissões que variavam até 10. Os relatórios não foram impugnados, nem se apresentou para o pagamento a menor das comissões. Devidas as diferenças pleiteadas. INDENIZAÇÃO PELA REDUÇÃO DA ESFERA DE ATIVIDADE DO REPRESENTANTE. O reclamante tinha exclusividade para vendas no interior do Estado, conforme prova dos autos, também a demonstrar redução brutal nos seus ganhos mensais. Reduzida a esfera de atividade do de cujus, em afronta ao pactuado pelas as partes, cabe a indenização pleiteada. DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES POR ESTORNOS. Estornos feitos do recorrente de negócios não concretizados,s mostram-se indevidos, pois não autorizados pelo empregado, além de enquadrarem-se dentro do risco empresarial do empregador. Devido o direito reclamado. DANOS MORAIS E MATERIAIS.Indevidos se não comprovados efetivamente os prejuízos e danos sofridos pelo empregado (documento 11, p. 1).

Transcrevo, no ponto que interessa:

A Decisão recorrida concluiu que a relação mantida entre as partes era de representação comercial autônoma, nos termos da Lei 4.886/65, pelo que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e os demais dele decorrentes. 
[...]
 Na inicial (Id fc66f2e), consta que o de cujus foi contratado em 01.07.1979, como vendedor de colchões, travesseiros, estofados e espuma industrial, tendo sido dispensado sem justa causa em 16.11.2015, com média remuneratória de R$25.000,00. A empresa condicionou a contratação à assinatura de contrato de representação comercial, obrigando-lhe a constituir a pessoa jurídica MAJOPOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e, posteriormente, MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES. Camuflando o vínculo empregatício, a reclamada deixou de registrá-lo em CTPS. O trabalhador sempre atuou como vendedor empregado, jamais como Representante Comercial, nas condições estabelecidas na Lei 4.886/65. Requereu a declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado em 02.01.2009, e o reconhecimento do vínculo empregatício no período e funções mencionados acima, com as comissões de 20% sobre o valor bruto da venda. 
[...]
Em 26.01.1982, o de cujus foi admitido como sócio na empresa MAJOPOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, de propriedade de seus familiares, cuja atividade econômica era a compra e venda de mercadorias por atacado e varejo, tais como: eletrodomésticos, tecidos, confecções, armarinhos e bijuterias, vestuários, calçados e artigos de couro (Id 2b0b20e). 
Em 21.01.1993, constituiu empresa individual. No ato declaratório, consta na descrição do objeto: "Restaurante, fornecimento de quentinhas, comida a kilo (sic), serviços de alimentação, fornecimento de comida preparada, representação comercial de mercadoria em geral, comércio varejista de colchoaria, comércio atacadista de colchoaria, comércio varejista de cama, mesa e banho, comércio varejista de artigo do armarinho, comércio de móvel" (Id 5436ffb). 
Em 02.01.2009, as partes firmaram contrato de representação comercial (Id 6a85550). Em Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal em 08.03.2017, consta como atividade econômica principal: "Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente"; e como secundárias: representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares e de jornais, revistas e outras publicações (Id 6ea39c0). 
Os demais documentos, juntados por ambas as partes, constituem pedidos, relatórios, notas fiscais e demais documentos referentes à comercialização dos produtos da reclamada pelo de cujus. 
[...]
O fato de precisar de "autorização" da empresa, conforme cláusula 3ª do contrato, não verdade constitui mera aprovação do pedido, procedimento normal e típico da representação comercial, nos moldes da Lei 4.886/65. As atividades descritas na inicial (tratativa direta com os clientes da reclamada, vendas, visitas periódicas, pós-venda, fechamento de negócios mediante regras da empresa, relatórios de vendas por telefone ou fax) tampouco estão fora do alcance daquelas previstas no referido diploma legal. Porém, o que denota a prova dos autos, indica o demandante trabalhando a mando da empresa, vendendo produtos desta em todo o interior do Estado do Amazonas. Na capital a empresa recorrida tem lojas e utiliza vendedores. No interior, usando a suposta figura de uma representação comercial, vende seus produtos, de forma muito mais econômica para si. 
Muitas vezes a relação de emprego e outras formas de prestação de serviço quase se confundem, se distinguindo por linhas tênues para caracterizá-la, ou não. 
A recorrida tinha empresa, mas não tinha lojas no interior do Estado, embora seu produto fosse de dimensão considerável, inviabilizando seu transporte pessoal. O apelante recebia tabela de preços, inclusive com os parâmetros de descontos que poderiam ser concedidos, conforme declarações acima transcritas. A negociação, feita pelo demandante não tinha as características autônomas invocadas pela demandada. Não havia como desempenhar suas atividades mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, conforme prevê o regramento próprio dos representantes comerciais, se lhe era imposta tabela com preços e possíveis descontos. Este detalhe fundamental identifica não apenas a subordinação financeira, mas também a subordinação jurídica.
No decorrer do vínculo, o de cujus instituiu uma firma individual, além ter atuado como sócio em empresa familiar, tendo como objetos, além do comércio de colchões e afins, também de outros produtos bem diversos daqueles produzidos pela reclamada. A existência de empresas com estes perfis múltiplos são comuns hodiernamente, como demonstrará qualquer consulta que faça aos arquivos de juntas comerciais. Se o falecido realmente atuasse em tais ramos, chancelando assim as alegações da apelada, esta certamente traria aos autos tais provas, a demonstrar o perfil de comerciante do trabalhador reclamante. 
A alegação de que reclamada teria obrigado o de cujus a abrir a firma individual, pode ser intuída ante a necessidade pessoal de provimento da subsistência, levando muitas vezes à submissão rasa do hiposuficiente ao mercado de trabalho. 
O de cujus realizava seus negócios em diversos municípios do interior do Estado do Amazonas (notas fiscais, ID. 1a188a3 e seguintes), não havendo qualquer indício nos autos de que isso era feito cumprindo jornada fixa e determinada pela empresa; até o deslocamento era custeado por ele próprio - fato declarado pelo preposto e não desmentido pelas informações contidas na inicial. Todavia, tais fatores decaem ante a realidade já demonstrada antes. 
O conjunto de provas dos autos demonstra que a relação havida entre as partes foi bastante retocada para assemelhar-se à representação comercial, havendo fundamento para se declarar a nulidade do contrato firmado nesse sentido (art. 9º., da CLT). A ausência de registro no CORE é forte indício neste sentido. In casu estão presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT (documento 11, p. 3-15).

Irresignada, a ora reclamante interpôs recurso de revista, que manteve os fundamentos do recurso ordinário, e, na sequência, o agravo de instrumento que aguarda julgamento no TST. 

Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes.  

Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 

Nessa linha de entendimento, transcrevo:

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

 Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

No caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados mediante contrato de prestação de serviços autônomos firmado com pessoa jurídica legalmente constituída, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.

No mesmo sentido, transcrevo:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator